Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022082-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), CESARIO ACELINO OLEGARIO - CPF: 041.047.301-49 (AGRAVADO), ELIZA ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 064.714.801-30 (AGRAVADO), NILTON ASCELINO OLEGARIO - CPF: 051.109.551-15 (AGRAVADO), TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO - CPF: 182.015.201-49 (AGRAVADO), ACELINO BRAZ DE OLEGARIO - CPF: 079.628.941-72 (AGRAVADO), DIVA BORGES DOS SANTOS - CPF: 794.471.551-20 (AGRAVADO), ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM - CPF: 925.277.101-82 (AGRAVADO), CLARICE MARIA BERTOLDO - CPF: 603.731.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO (AGRAVADO), CELINA DE OLEGARIO BATISTA - CPF: 453.231.511-53 (AGRAVADO), ZILDA LOPES MANCINI - CPF: 397.440.009-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOURIVAL LOPES FILHO - CPF: 331.089.199-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARCHANGELO COCCO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE ARCHANGELO COCCO - CPF: 041.060.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SADI ANGELO ARQUERE BERTOLDO - CPF: 072.575.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BARBIERI COCCO - CPF: 631.635.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 381.616.486-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE DE ALMEIDA E SILVA SIQUEIRA - CPF: 241.816.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 207.183.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO GARIBOTTI - CPF: 247.871.320-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO - CPF: 110.042.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0056-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRONII KILIN - CPF: 229.715.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.

Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, e, não instaurado o Inventário, na condição de titulares dos direitos, detêm legitimidade para ajuizarem Ação Reivindicatória.

Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento
n. 1022082-30.2020 de decisão do juízo da Comarca de Campo Verde que, em Ação Reivindicatória proposta pelos agravados, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida, de impugnação ao diferimento das custas processuais e ilegitimidade ativa, por não comprovação da propriedade.

A agravante aduz que o pagamento das custas ao final só pode ser deferido se antes houver a demonstração da momentânea impossibilidade financeira, que não se presume pelo simples fato de os autores “
não gozarem da posse do imóvel
”. Colaciona julgados de Tribunais estaduais nesse sentido, inclusive desta Corte.

Argumenta que na audiência de tentativa de conciliação eles ofereceram 600 sacas de soja por hectare ocupado, o que, calculado pela quantidade de hectare, atingiria R$186.568.800,00.

Sustenta que, desse modo, é evidente a capacidade de arcarem com as custas judiciais, por isso não subsistiria o fundamento do juízo de origem de que sua alegação consiste em mera conjectura. Diz, ainda, que essa prova deve ser produzida pela outra parte, sob pena de indeferimento da inicial.

Insurge-se também contra o
decisum
no ponto que rechaçou a arguição de ilegitimidade dos autores por serem apenas herdeiros e meeira de Moacyr Pereira Borges, e não proprietários do domínio.

Conclui que, “
Sendo a propriedade do falecido Sr. Moacyr, o exercício dos poderes inerentes – incluindo a rei vindicatio – é exclusivo do espólio
”. Assinala que, por conseguinte, não prevalece o entendimento de que a legitimidade deles advém do fato de os bens não terem sido inventariados, tampouco o de que a propriedade do imóvel já foi reconhecida em outra lide com trânsito em julgado. Sobre essa matéria, anexa acórdãos deste Tribunal, e até desta Câmara.

Acrescenta que é proprietária de três fazendas contíguas na área reivindicada, atualmente com matrículas n. 2889, 2890 e 2891 do RGI de Campo Verde, adquiridas em 15-4-1991, e que a nulidade afirmada naquela demanda teve por base atos fraudulentos ocorridos a partir de 1994. E mais, que suas matrículas têm origem em outras cadastradas no RGI de Dom Aquino e seriam distintas da matrícula n. 1991 de Chapada dos Guimarães. Ressalta que não participou dessa lide (Id 63305986).

Na contraminuta, os agravados asseveram que o equivalente as 600 sacas de soja por hectare foi a quantia ventilada para o caso de aquisição, pela agravante, da área que ocupada injustamente, e que comprovaram satisfatoriamente a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, inclusive a condição de idosos e aposentados pelo INSS como trabalhadores rurais.

Em relação à ilegitimidade ativa e falta de individualização do imóvel, dizem que juntaram documentos públicos que demonstram a correta localização, como a Carta de Sesmaria da Gleba Burity, confirmada pela expedição do Título Definitivo então Departamento de Terras de Mato Grosso, nos idos de 1954, com mapa da primeira divisão familiar de 1908, devidamente assinado pelo agrimensor Jorge Bodstein, cujos mapas identificam a área com marcos imutáveis, como a cabeceira do Rio São Lourenço, onde inicia a Gleba objeto do litígio. Informam ainda que atualmente está identificada no mapa do município de Campo Verde, e que na verdade a agravante plotou títulos que se sobrepõe à área em litígio. Reportam-se a decisões proferidas pelo TJMT e também pelo STJ.

Registram que também não procede a arguição de ilegitimidade, pois a Ação Reivindicatória foi ajuizada pelo Espólio e seus herdeiros em virtude da não abertura do inventário, o que seria admitido até pelo STJ (Id 70166130).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Ao sanear a Ação Reivindicatória proposta pelos agravados, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pela agravante, de impossibilidade de pagamento das custas ao final sem a devida comprovação da indisponibilidade financeira e de ilegitimidade dos herdeiros para a Ação Reivindicatória.

Ao rejeitar as arguições da agravante, a decisão agravada consignou que embora seja inconteste o valor da área em discussão, os autores/agravados não exercem a posse, já que a pleiteiam no procedimento que ajuizaram, de modo que estaria evidenciada a iliquidez momentânea para arcarem com as custas processuais. Anotou, ademais, que a agravante não demonstrou o contrário, uma vez que suas alegações “
não passam de meras conjecturas
”.

Realmente, a arguição está amparada na valoração do imóvel na época em que foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, quando os agravados indicaram a quantia equivalente a 600 sacas de soja para o caso de a agravante pretender adquirir deles as terras, o que não tem relevância alguma para desautorizar o pagamento das custas ao final.

No tocante à ilegitimidade passiva, no
decisum
foi colacionada doutrina sobre os herdeiros serem investidos na posse e adquirirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, assim como os seus direitos e obrigações, com todas as qualidades e vícios.

No caso, como ainda não foi instaurado o Inventário, os agravados, na condição de titulares dos direitos por serem herdeiros do proprietário, são parte legítima para o ajuizamento da Ação Reivindicatória. É o que se extrai da doutrina e jurisprudência, como mostra o aresto do STJ citado na decisão impugnada.

A questão alusiva à não individualização do imóvel não foi enfrentada na decisão agravada, o que impõe o não conhecimento.

Como visto, não há nada a alterar no
decisum
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021